Tribunal: TCU
Processo: 018.249/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Prefeitura Municipal de Iranduba/AM, contra o Acórdão 4.798/2021-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Prefeitura Municipal de Iranduba/AM, contra o Acórdão 4798/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, com fundamento nos arts. 8o e 10 da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória dos responsáveis arrolados nos autos; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4798/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, dando ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.